Tribunal: STF
Processo: RE 1516841
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. LEI N.° 10.188/01. LEGITIMIDADE DA CAIXA. EFEITOS TERRITORIAIS DA SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. INADIMPLEMENTO PELO CONTRATANTE. NULIDADES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, NÃO CONFIGURAÇÃO. REIVINDICAÇÃO DO IMÓVEL PELA CEF. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União para declarar a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais do Programa de Arrendamento Residencial que prevêem inadimplência quanto ao pagamento de taxas condominiais e/ou IPTU para a configuração da rescisão automática do contrato. 2. Legitimidade passiva da CAIXA, gestora do Fundo de Arrendamento Residencial -FAR, de onde provém os recursos para o PAR. A União, regularmente intimada, informou que não tinha interesse no feito, ao fundamento de que a demanda envolve arrendamento residencial, cujo fundo é gerenciado pela CAIXA. 3. Nos termos do art. 16 da Lei n° 7.347/85, com a redação conferida pela Lei n° 9.494/97, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Programa de Arrendamento Residencial - PAR, instituído pela Lei n° 10.188/01, visa a atender a necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra, nos termos do art. 1° da Lei instituidora n° 10.188/2001. 5. O art. 9° da Lei n° 10.188/2001 não restringe a rescisão contratual à inadimplência das prestações de arrendamento, referindo-se a inadimplemento do arredamento e dos encargos em atraso. 6. A finalidade eminentemente social do contrato de arrendamento residencial não tem o condão de dispensar a responsabilidade do arrendatário de adimplir os encargos contratuais, entre eles o de realizar o pagamento das taxas de condomínio e do IPTU. Precedentes de diversos Tribunais Regionais Federais julgando procedente a ação de reintegração de posse da CAIXA por inadimplência dos referidos encargos. 7. O arrendatário não detém direito real sobre o imóvel, mas apenas opção de compra ao final do contrato. Os bens imóveis integrantes do PAR, enquanto não alienados, são mantidos sob a propriedade fiduciária da CAIXA, que os pode reivindicar por inadimplemento contratual. 8. Tratando-se de programa destinado a moradia de população de baixa renda, seria um desrespeito à supremacia do interesse público ao privado, bem como ao direito constitucional a moradia e a dignidade da pessoa humana, privilegiar a minoria que não cumpre com suas obrigações contratuais, em detrimento da maioria que honra a avença. 9. Excluir do contrato a previsão de rescisão contratual em caso de não pagamento dos referidos encargos seria gerar a falência gradativa do programa (PAR), considerando que a maioria dos arrendatários não se sentiria obrigado a pagá-los, ocasionando moradias sem condições mínimas de sobrevivência, que se deteriorariam com o tempo, colimando com a sua alienação, em decorrência do débitos que recairiam sobre a propriedade. 10. Apelação provida para julgar improcedente a ação (doc. 16, pp. 7-8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 22).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1º, III; 3º, I e III; 5º, XXII e XXIII; e 6º da mesma Carta (doc. 27).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O  Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim analisou a controvérsia:



    [...] O PAR estabelece em seu artigo 9° a possibilidade de propositura da competente ação de reintegração de posse visando reaver a posse do imóvel, em caso de inadimplência do arrendatário para com o pagamento dos respectivos encargos mensais do contrato. 



    A discussão dos autos refere-se à análise da lei a fim de se verificar se o pagamento, pelos arrendatários, de encargos mensais, consistentes de taxa de arrendamento, incluiria ou não a taxa de condomínio e o IPTU. 



    Entendeu o magistrado que os encargos referentes ao condomínio e ao próprio imóvel, tais como taxa de condomínio e IPTU, não podem dar ensejo à rescisão contratual, posto que o art. 9° da Lei n° 10.188/2001, só teria previsão da possibilidade de rescisão automática do contrato, com a consequente reintegração de posse do imóvel, na hipótese de descumprimento das próprias parcelas do arrendamento.



    [...]



    A finalidade eminentemente social do contrato de arrendamento residencial não dispensaria a responsabilidade do arrendatário de adimplir os encargos contratuais, dentre eles, o pagamento das taxas de condomínio e do IPTU.



    [...]



    Diversas ações de reintegração de imóveis regidos pelo PAR por inadimplência de taxas de condomínio e do IPTU, vem sendo admitidas pelos tribunais regionais, conforme precedente abaixo:



    [...]



    A manutenção do referido programa depende do pagamento, pelos arrendatários, de encargos mensais, consistentes de taxa de arrendamento, taxa de condomínio e IPTU. 



    Uma situação a ser considerada é que os encargos referentes a taxa de condomínio e IPTU gravam o próprio imóvel, que respondem pela dívida, o que poderia gerar diversas ações de cobrança, em que o imóvel arrendado seria alienado para pagar o débito, prejudicando o próprio arrendatário que ficaria sem a sua moradia (doc. 16, pp. 3-5). 



    Nesse contexto, em relação à suposta violação dos arts. 1º, III; 3º, I e III; 5º, XXII e XXIII; e 6º da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Lei n. 10.188/2001), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Além disso, ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não prosperaria. É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 928.902 RG/SP (Tema 884 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/9/2019, fixou a seguinte tese:



    Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal.



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.  PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União – com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal – não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6°, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3°, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais. 2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa. 3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas. 4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal.



    Diante disso, verifico que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral, reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que venham a morar posteriormente no imóvel atrelado ao FAR.  



    Verifica-se, ainda, que naquela assentada não foi analisada a questão da extensão da imunidade recíproca aos beneficiários de programa habitacional.  



    Com idêntica orientação sobre a mesma matéria ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.313.411/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2021; RE 1.318.210/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/11/2021; RE 1.319.663 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4/8/2021; RE 1.318.438/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31/8/2021; e RE 1.318.437 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2021. Por oportuno, transcrevo a ementa desse último julgado:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. TEMA 884. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma (RE 928.902, Tema 884), refere-se apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    Observo, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator